Tribunal: TJDFT
Processo: 0743173-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. BIS IN IDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que, no cumprimento de sentença, limitou o pagamento de parcelas do auxílio-alimentação ao período anterior à impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em determinar se há direito ao pagamento do benefício para período posterior à impetração do mandado de segurança, diante da coisa julgada na ação coletiva no 32.159/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título executivo condenou ao pagamento das prestações em atraso, referentes ao auxílio-alimentação, apenas até a data da impetração do MS no 7.253/97.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 236.229/DF, afastou o pagamento das parcelas anteriores à impetração da ação mandamental.
5. A inclusão de valores referentes a período posterior à impetração implicaria violação à coisa julgada e configuraria bis in idem.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. O cumprimento de sentença relativo à ação coletiva no 32.159/97 está limitado ao pagamento das parcelas do auxílio-alimentação até a data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97. 2. A execução de valores referentes a período posterior configura bis in idem e contraria a coisa julgada.”